Tribunal: TJES
Processo: 5034104-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034104-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ALVES
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034104-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ALESSANDRA ALVES

RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ON LINE S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
BLOQUEIO DO USO DO APLICATIVO IFOOD. ENTREGADOR PARCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO USUÁRIO, DADA A SUA HIPOSSUFIÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, AINDA QUE NÃO SEJA DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 11025133.

Contrarrazões apresentada, ID. 11025537, com registro de que o ora recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 110251333), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11025126), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que prevalece o princípio

da autonomia privada e liberdade e contratação.

Trata-se de ação de obrigação e fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com reparação moral,, em que a autora afirma, em síntese, que possui um vínculo com a empresa Requerida relacionado a conta no aplicativo da parte Requerida, sob e-mail "sandrinha.vamosamaisdedois@gmail.com", a qual é utilizada para fins laborais de entregadora. Informa que era portadora da conta há mais de 2 (dois) anos. Todavia, sustenta que sua conta foi desativada, sem que houvesse qualquer aviso prévio ou justificativa. Em razão disso, requer que seja reativado o seu cadastro junto ao aplicativa da Requerida e uma indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Decisão, id. 11025107, indeferindo a tutela antecipada pretendida.

A recorrente em seu Recurso sustenta, em síntese, que não lhe foi concedido ampla defesa e contraditório, que foi desligada da plataforma sem qualquer aviso prévio, existindo o dever de reparação e devolução da conta na plataforma.

Do compulsar dos autos verifico que para a efetiva elucidação do referido processo é necessário analisar o conteúdo probatório anexado por ambas as partes. Contudo, apenas a parte requerida possui o poder de apresentar provas contidas em seus próprios sistemas para demonstrar o motivo pelo qual encerrou a parceria com a autora.

Desta forma, preleciona a regra processual que cabe ao requerido o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na exordia (art. 373,II, do CP), do que não se desincumbiu a empresa requerida.

Ademais, ainda que a relação jurídica de direito material vertida nos autos não seja de consumo, fato é que a requerida, como plataforma de serviços de entrega, deveria ter apresentado aos autos provas de que a autora não efetuou

entregas de produtos ao consumidor, não lhe sendo difícil demonstrar a ocorrência do fato.

Neste aspecto, os documentos colacionadas à defesa não têm clareza suficiente a identificar que a autora foi o parceiro que deixou de realizar as entregas, não passando de relatório de códigos e datas, sem menção à identificação do usuário.

Em contestação de id nº 11025118, a recorrida afirma que

a parte autora descumpriu as regras do aplicativo, quais sejam, retirada do produto e ausência de entrega do mesmo. POrém não há nos autos neda que identifique tais descumprimento, nenhuma reclamação sequer juntada. O relatório juntado pela empresa não serve para comprovar o alegado, pois, como ditto acima, não passa de relatório de códigos e datas, sem menção à identificação do usuário.

Neste sentido, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para comprovar que de fato a autora infringiu alguma norma da plataforma, capaz de ensejar no bloqueio da sua conta no referido aplicativo.

Desta mesma forma é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da ré iFood. Desligamento de motorista/entregador da plataforma da ré. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração a seus termos de uso pelo usuário. Prova unilateral impugnada. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações nos termos do artigo 373, II, do CPC. Inadmissibilidade da prova somente através de telas sistêmicas. Omissão nas tentativas de solução administrativa dos problemas. Contrato de adesão. Interpretação de cláusulas em favor do aderente e nulidade de renúncias antecipadas (artigos 423 e 424, do CC). Dano moral. Violação contratual que gera o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do CC). Desligamento abrupto da plataforma e imotivada, alijando o autor de seu meio de trabalho. "Quantum" arbitrado que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1019471-02.2021.8.26.0405; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Assim, dada a rescisão sem comprovação de motivação, procede o pleito do retorno do credenciamento da autora à plataforma.

Por fim, também procede o pleito por indenização por danos morais, isto porque é presumível o abalo psicológico e financeiro sofrido pela autora que, sem motivação, ficou privada de seu trabalho e, consequentemente, de seu sustento, constituindo-se, vale dizer, em ato ilícito a postura da requerida.

Para a fixação, levo em consideração o grau de lesão decorrente do fato, a desonra do nome da autora e a privação financeira sofrida, motivo pelo qual entendo como suficiente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a compensação pretendida.

ISTO POSTO
, CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformar a r. sentença a quo e,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
DETERMINANDO
à requerida IFOOD.COM que retome, em 24 (vinte e quatro) horas, o credenciamento da autora em sua plataforma.

CONDENO
ainda a requerida IFOOD.COM ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido e acrescido de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)